Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-10.2016.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001220-10.2016.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSMAR DE SOUZA REIS - CPF: 173.403.061-53 (EMBARGANTE), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO JUNIOR - CPF: 413.959.056-49 (EMBARGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), ANA LUCIA DUARTE VIDAL - CPF: 912.344.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL –
RECURSO ACOLHIDO
PARA EXTIRPAR DO ACÓRDÃO AS QUESTÕES QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA CÂMARA.

1- Consoante a redação do § 3.o, do artigo 98, do Regimento Interno desta Corte Estadual,
“o Desembargador vencido sobre questões preliminares é obrigado a votar as de mérito.”
Assim, quando há arguição de preliminar ou prejudicial, ainda que a Relatora entenda pelo acolhimento, pelo princípio da eventualidade, também elabora o voto mérito e a ementa que, por óbvio, caso a preliminar seja acolhida pelos integrantes da Câmara, não devem constar do acórdão e/ou serem publicados.

2- Na hipótese, o julgamento do recurso foi concluído com o acolhimento unânime da preliminar de cerceamento de defesa; todavia, o acórdão foi publicado com o voto elaborado para a preliminar de nulidade da sentença e do mérito do apelo, cujos temas sequer foram objeto de votação, bem como como a ementa redigida para o caso de superação da preliminar de cerceamento de defesa. Recurso acolhido para extirpar do Acórdão as questões que não foram julgadas pela Câmara.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Osmar de Souza Reis
em virtude do Acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto por
Armando Camargo Penteado Júnior
, em razão de sentença proferida nos autos da “Ação Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Cobrança de Multa”, ajuizada pelo Embargante.

O Recorrente argumenta que há erro material no Acórdão, pois quando publicado, abarcou questão não decidida pela Câmara.

O Embargado, por sua vez, requer a rejeição do Aclaratório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante argumenta que há erro material no Acórdão, pois quando publicado, abarcou questão não decidida pela Câmara.

Antes de analisar a insurgência do Recorrente tenho por bem esclarecer que, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Regimento Interno desta Corte Estadual, a questão preliminar ou prejudicial suscitada no julgamento deve ser julgada antes do mérito e,
“o Desembargador vencido sobre questões preliminares é obrigado a votar as de mérito.”

Assim, em atenção ao que determina o Regimento Interno, quando o Recorrente suscita questão preliminar ou prejudicial, ainda que eu entenda pelo acolhimento, pelo princípio da eventualidade, caso seja voto vencido, também elaboro votos referente às demais questões a serem analisadas, inclusive o mérito e a ementa. Contudo, por óbvio que, caso a preliminar seja acolhida pelos integrantes da Câmara, estes documentos não devem constar do acórdão e/ou serem publicados.

Neste caso, o erro material é evidente, pois esta Câmara, à unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença e determinou a remessa dos autos à instância de origem para o regular trâmite processual.

Ou seja, o julgamento do recurso foi concluído naquele momento; todavia, o acórdão foi publicado com o voto elaborado para a preliminar de nulidade da sentença e do mérito do apelo, cujos temas sequer foram objeto de votação, bem como com a ementa redigida para o caso de superação da preliminar de cerceamento de defesa.

Assim,
acolho estes embargos de Declaração, para extirpar do Acórdão
o voto da preliminar de nulidade da sentença e do mérito do apelo, bem como a ementa redigida apenas para o caso de superação da preliminar de cerceamento de defesa, pois são
questões que não foram julgadas pela Câmara
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021